Tribunal: TJES
Processo: 0001154-91.2013.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001154-91.2013.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIANA MARIA DE LIMA

APELADO: ERNANI JOSE DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO IDENTIFICADO – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
O v. acórdão enfrentou de modo claro e preciso todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso.

3.
O julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco a enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
. Precedente.

4.
Ademais, em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, os argumentos da parte foram enfrentados e rechaçados no acórdão vergastado.

5
.
A conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pela embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
SEBASTIANA MARIA DE LIMA
em face de v. acórdão do evento 7203877, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, conheceu do recurso de apelação interposto pela ora embargante e, no mérito, negou provimento, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Nas razões recursais, apresentadas às fls. 01/04 do evento 7517398, a embargante afirma que o v. acórdão padece do vício de omissão, pois:
(I)
“
os recorridos já haviam confessado em sede de contestação (28/06/2019) que não estavam de posse, e sequer mencionaram qualquer tipo de avença, nem mesmo comodato verbal [...] Assim necessária a manifestação de vossa excelência quanto a afirmação em sede de contestação, de que os recorrentes não conheciam os possuidores
”;
(II)
“
Não somente isso, mas a afirmação acolhida de iptu pago ano a ano contraria de forma clara as provas nos autos. Isso porque, o lote adquirido em 1981, quase todo seu IPTU, Não pago. Assim, necessária manifestação de Vossa Excelência quanto ao relatório de débito de quinze anos constante das fls. 113
”;
(III)
o v. acórdão não se manifestou acerca da afirmação do embargado de que passava pelo imóvel objeto da demanda e “
não parava para não incomodar. Isso durante 30 (trinta anos)
”. Ademais, para fins de prequestionamento, afirma que esta c. Câmara deve se manifestar sobre os artigos 5°, 6°, 336, 341, 342, 374, 389, todos do Código de Processo Civil.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão enfrentou de modo claro e preciso todas as matérias suscitadas pela parte em seu apelo, conforme trecho do voto de relatoria abaixo transcrito:

(...) não obstante a autora alegue exercer a posse do imóvel com animus domini, há mais de 40 (quarenta) anos, as provas constantes dos autos demonstram a existência de mera detenção.

A relação existente entre as partes ficou clara no depoimento só requerido, ERNANI JOSÉ DE OLIVEIRA, que afirmou ter adquirido os lotes e iniciado a construção e que firmou um contrato de comodato com o falecido cônjuge da autora para que esse lá residisse com sua família e assim cuidasse do local

(...)

Desta forma, tem-se que o que ocorreu, na hipótese vertente, foi um ato permissivo do então proprietário dos lotes que se qualifica como mera detenção, a incidir a regra do art. 1.208 do Código Civil, em que se estabelece que não induz posse os atos de mera permissão ou tolerância.

Não se ignora a natureza personalíssima do contrato de comodato verbal, mas não se pode desconsiderar que a prova colhida revela ter sido a avença firmada no intuito de privilegiar o Sr. Samuel (falecido esposo da apelante) e sua família, de modo que a posse cedida na qualidade de mera tolerância, detenção, estendeu-se nas mesmas qualidades aos demais membros de sua família que residiam em sua companhia após o seu falecimento.

Em sendo assim, a situação jurídica originada do contrato de comodato verbal ou escrito, inviabiliza a posse ad usucapionem, por se tratar de posse precária.

(...)

Anoto que embora a autora tenha afirmado em depoimento que “se apossaram do bem em que havia apenas uma construção, sem portas e sem janelas e que aos poucos foram melhorando o bem”, chama atenção o fato de que a ação de usucapião foi ajuizada somente após a morte de seu marido, o qual havia firmado o contrato de comodato com os requeridos, o que permite antever que o seu cônjuge tinha ciência da mera detenção, pois, assim não fosse, por certo teriam requerido a propriedade do local em momento anterior.

Ainda, corrobora para verificação de que os requeridos mantiveram-se na posse indireta do bem, o fato de que adimpliram ano a ano com os tributos incidentes sobre o bem, conforme comprovam os documentos juntados aos autos (fl. 23/24, 118/123).

Como se vê, trata-se de hipótese de mera detenção da autora, na qualidade de comodatária, que não induz posse, e, ainda que existisse não seria exercida com “animus domini”, vez que não detinha a posse com intenção de dona, haja vista estar no imóvel mediante ato de tolerância ou permissão dos proprietários, circunstância que não induz à posse “ad usucapionem”.

Ademais, ao reverso do alegado, vê-se que a posse não é mansa e pacífica, dado o ajuizamento da ação de reivindicatória pelos apelados e embora alegue a parte autora que os requeridos abandonaram o bem, o depoimento desses deixa claro que em razão de terem celebrado o contrato de comodato, não viam necessidade de ficar a todo tempo entrando em contato com o esposo da autora.

(...)

Cumpre ressaltar que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco a enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Ademais, em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, os argumentos suscitados pela parte foram adequadamente tratadas e rechaçadas, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Veja-se que, a pretexto da alegada omissão, a parte busca o reexame da matéria.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pela embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE ERRO DE PREMISSA E DE OFENSA À TESE FIXADA NA REPERCUSSÃO GERAL Nº 214 DO STF. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.
II. Com relação ao tema nº 214 da repercussão geral do stf. Cujo item iii enuncia não ser confiscatória a multa moratória no patamar de 20% (vinte por cento)., Salta aos olhos a sua inaplicabilidade na situação em apreço, porque, conforme asseverado, a multa discutida tinha natureza punitiva, razão pela qual a jurisprudência vem admitindo percentual mais elevado que aquele aplicado à multa moratória. III - Ocorre o pós-questionamento quando a parte embarga, após a formação do Acórdão, com o nítido fim de prequestionar tema não arguido por ocasião da apelação, proceder este totalmente inadmissível na órbita processual IV - Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 5000004-10.2017.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/12/2021; DJES 21/01/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO EXPRESSO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. ANÁLISE ADEQUADA DAS TESES JURÍDICAS. VÍCIO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a via dos Embargos de Declaração destina-se à correção de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não havendo a necessidade de menção expressa, pelo Julgador, de todos os dispositivos legais ou constitucionais suscitados pela parte.
Ademais, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
II. O Acórdão objurgado não padeceu de quaisquer dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, tendo se manifestado nos limites da controvérsia. III. No caso, pretendeu a Recorrente rediscutir matérias oportunamente enfrentadas, sob a alegação de que o Acórdão embargado não teria consignado, expressamente, os seguintes dispositivos legais: Artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, artigos 114, 151 e 206, todos do Código Tributário Nacional, artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, artigos 1º, 2º e 168, inciso IX, alínea b c/c § 2º, todos do RICMS/ES, e artigo 75, § 1º, inciso V, alínea a, da Lei nº 7.000/01, deixando, contudo, a Embargante, de especificar quais as condições de incidência dessas normas, ao caso, em contraponto aos fundamentos do decisum embargado. lV. Houve o enfrentando das teses jurídicas suscitadas pela Embargante, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento (a saber: A decadência parcial do crédito tributário; nulidade do Auto de Infração por ausência de enquadramento normativo e de provas da aludida infração; prestação de bem imóvel para obtenção de certidão negativa de débito fiscal, com efeito de positiva e natureza confiscatória da multa aplicada), não havendo falar-se em omissão do Acórdão recorrido. V. Portanto, sendo despiciendo o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais suscitados pela Embargante, bem como, não havendo qualquer contraponto no contexto das razões deduzidas nos Embargos de Declaração em relação aos dispositivos citados e os fundamentos do Acórdão recorrido, sobretudo quando adequadamente analisadas as questões de mérito por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento, impôs-se o desprovimento destes Aclaratórios. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES; ED-AI 0009609-18.2018.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 29/10/2019; DJES 06/11/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)